Tribunal: STF
Processo: HC 204172
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 144.285/CE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fl. 32):
    Segundo consta do incluso Inquérito Policial, no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das 08h:50min, a vítima João Carlos de Souza, trabalhando como relojoeiro, próximo a Farmácia Pague Menos, localizada na Avenida Dom Almeida Lustosa, em Jurema/Caucaia, realizou uma troca de bateria no relógio de um cliente e cobrou pelo serviço o valor de R$ 15,00 (quinze reais), tendo recebido do cliente uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais). Como não tinha troco, pegou sua bicicleta e foi até a Farmácia Pague Menos tentar trocar o dinheiro.
    Após deixar sua bicicleta no estacionamento da própria farmácia, percebeu o momento em que o denunciado, identificado posteriormente como sendo Benevaldo Carlos da Rocha, subtraía sua bicicleta. 
    [...] No local, os policiais apuraram que a vítima, antes da chegada da viatura, havia travado uma luta corporal com o infrator, que já estava em posse da bicicleta, conseguindo por fim reaver seu bem. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem (Doc. 3), conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, § 1º, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E VOLTOU A DELINQUIR. RENITÊNCIA CRIMINOSA DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO TJCE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SE ENCONTRAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SÚMULA 64 STJ. EDITAL DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA A SER ENCERRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE POR PARTE DO ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUSCETÍVEIS DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 
    01. A tese suscitada, no presente remédio constitucional, concentra-se, no excesso de prazo, na formação da culpa, por não haver previsão de término da instrução criminal, fato este defendido pelo impetrante como bastante para tornar a prisão preventiva decretada como ilegal. 
    02. Em cognição à controvérsia relacionada à aferição do excesso de prazo, na formação da culpa, verifica-se que os prazos dilatados, ao menos por ora, não conduzem à restituição da liberdade do paciente ou ensejam o relaxamento da prisão, pois o lapso temporal, insere-se nos limites da razoabilidade. Além disso, em consideração aos elementos do caso concreto, verifica-se que não resta comprovada inércia ou desídia do juízo a quo. 
    03. Ademais, destaca-se a percepção, pelo Magistrado a quo, do grave risco de continuidade delitiva emergente das circunstâncias da prisão, já que o paciente é contumaz na prática delitiva- Súmula nº 52 do TJCE. Nesse contexto, entende-se aplicável o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, segundo o qual, ao Estado-Juiz é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais da sociedade. 
    04. Ainda, possível a aplicação da Súmula 64 do STJ, pois o elastério dos prazos processuais também deveu-se ao comportamento do paciente, que não localizado no endereço indicado nos autos, permaneceu na condição de foragido, o que obstaculizou sua citação e o regular prosseguimento do feito, não se evidenciando constrangimento ilegal, consoante dispõe a Súmula 64 do STJ. 
    05. Considerando a imprescindibilidade da custódia preventiva, a substituição desta por outras medidas cautelares alternativas não é adequada ao caso, pelos mesmos motivos que o magistrado denegou a liberdade provisória do paciente, logo, não alcançaria o fim almejado, especialmente o de evitar a reiteração delitiva, sendo, portanto, insuficiente para a garantia da ordem pública, da instrução penal e a aplicação da lei penal. 
    06. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, com recomendação ao Juízo processante, que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal (Doc. 3, fl. 128), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 
    1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 
    2. Quanto à prisão preventiva, tem-se que é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    3. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    4. No caso, foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante de sua fuga do distrito da após o relaxamento do flagrante e sua condição de agente contumaz em práticas delitivas - principalmente de crimes contra o patrimônio. 
    5. De fato, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Precedentes. 
    6. De outro vértice, não se pode olvidar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    7. Mencione-se, contudo, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    8. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    9. No caso, o Tribunal estadual relata um processamento regular, próprio de ações penais como a sob exame. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal presenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 
    10. Ademais, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos. Precedentes. 
    11. Agravo regimental desprovido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 20/08/2019, sem que tenha havido o encerramento da instrução penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegação de carência de fundamentação do decreto prisional, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado, a saber: 
    No caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos. 
    Restou evidenciada a periculosidade do recorrente, diante de sua fuga do distrito da culpa após o relaxamento do flagrante e sua condição de agente contumaz em práticas delitivas - principalmente de crimes contra o patrimônio. 
    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    De acordo com os autos, o paciente é contumaz em práticas delitivas - principalmente de crimes contra o patrimônio, a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha da jurisprudência desta CORTE, tal circunstância justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Também não há falar em excesso de prazo da constrição cautelar.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    III. Do alegado excesso de prazo na formação da culpa 
    Não se pode olvidar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, contudo, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, o Tribunal estadual relata um processamento regular, próprio de ações penais como a sob exame, conforme informações prestadas pelo Juízo processante (e-STJ fls. 76-77): 
    a) em 29/01/2018, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da infração penal prevista no art. 155, do CP, sendo solto na mesma data, mediante o pagamento de fiança na delegacia; b) no dia 02/03/2018, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 157, §1º do CP, ocasião em requereu a que fosse decretada sua prisão preventiva; c) em 08/03/2018, o juízo primevo recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de prisão preventiva e determinou a citação do paciente para apresentar sua defesa preliminar; d) no dia 13/03/2019, por não ter sido encontrado no endereço indicado nos autos, foi determinada a citação do réu por edital e decretada sua prisão preventiva; e) conforme decisão datada de 10/10/2019, não tendo o réu apresentado sua defesa após citação por edital, os autos foram suspensos a teor do art. 366 do CPP e novamente decretada sua prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP; f) no dia 11/11/2019, o paciente apresentou defesa escrita, por meio da Defensoria Pública; g) em 14/01/2020, a defesa do paciente postulou pedido de relaxamento de prisão, processo nº 0010215-97.2020.8.06.0064, o qual foi indeferido pelo magistrado a quo; h) no dia 29/01/2020, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinado que a secretaria designasse audiência de instrução e julgamento; i) em 04/11/2020, iniciou-se a instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu, faltando apenas a oitiva da vítima que não compareceu ao ato, ainda, o juiz singular determinou que fosse realizada a juntada nos autos da mídia referente a filmagem do local onde ocorreu o delito, devendo, em seguida, remeter os autos com vistas ao Ministério Público para manifestar-se em relação a oitiva da testemunha João Carlos de Souza, em caso de dispensa, apresentasse suas alegações finais; j) parecer do Ministério Público, em 23/11/2020, insistindo na oitiva da vítima, bem como requerendo a intimação da autoridade policial para que fornecesse a filmagem completa do crime, uma vez que a mídia encaminhada estaria incompleta; l) a autoridade impetrada informou, ainda, que o paciente responde no mesmo juízo, por crime previsto no art. 155, §4º, II do CP, nos autos de nº 0007043-21.2018.8.06.0064, sendo preso, no dia 20/08/2019, em cumprimento ao mandado de prisão expedido no feito; m) atualmente,os autos encontram-se aguardando o envio da mídia pela autoridade policial. 
    Ora, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 
    Impõe-se, em suma, proceder conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se aferir aquilo que a própria Constituição denominou duração razoável do processo. 
    Na espécie, não vislumbro qualquer desídia ou mora desnecessária decorrente da atuação da autoridade judiciária ou do órgão acusatório de modo a ensejar o relaxamento da prisão processual. 
    Ademais, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos. 
    Outro não é o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Nesse diapasão, suficientes são as ponderações contidas no acórdão recorrido, no sentido de que o Juízo de primeiro grau tem impulsionado o processo de forma notável, de modo que os autos encontram-se em estágio avançado, estando próximo ao encerramento da instrução. 
    Não há que se falar, portanto, em morosidade do juízo ou desídia do Poder Público. A delonga decorre das peculiaridades próprias da ação originária, somada a excepcional situação de Pandemia pela qual todos passamos. 
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como o comportamento do paciente, que não foi localizado no endereço indicado nos autos, permaneceu na condição de foragido, o que obstaculizou sua citação e o regular prosseguimento do feito. 
    Além disso, não se pode ignorar que (a) o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo natural da causa que priorize o julgamento da ação penal; e (b) os autos encontram-se em estágio avançado, estando próximo ao encerramento da instrução.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao Órgão acusador.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente